Tribunal: TJBA
Processo: 8017687-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017687-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: I. S. R. K.

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO MÉDICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO. VALOR ARBITRADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, irresignada com a decisão proferida pela MM. Juíza da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, inaudita Altera Pars, tombada sob o nº 8073953-08.2021.8.05.0001, que determinou a comprovação do cumprimento da decisão liminar anteriormente prolatada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa diária no valor de R$ multa diária de R$10.000,00 limitada a importância de R$450.000,00.

No tocante ao pedido do Agravante para que haja a supressão ou redução da multa diária fixada, na hipótese de descumprimento da decisão recorrida, cumpre asseverar que as astreintes funcionam como um mecanismo inibitório, objetivando o fiel cumprimento da decisão.

Relativamente ao quantum fixado, o valor fixado verifica-se que o montante se revela adequado em razão das notícias de descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8017687-96.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), como agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e agravada I. S. R. K representada por SILVANIRA RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IX